Tribunal: TJES
Processo: 5006988-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006988-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENI MARIA REZENDE DE HOLANDA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A contra acórdão que, no âmbito de Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso interposto por GENI MARIA REZENDE DE HOLANDA, reformando a decisão recorrida. O embargante alega omissão quanto à natureza contratual do crédito pessoal não consignado e sua fundamentação relacionada aos encargos estabelecidos pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão ao não analisar a natureza do contrato de crédito pessoal não consignado e se o recurso de embargos de declaração é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão no acórdão, visto que a questão sobre a abusividade dos juros pactuados foi devidamente enfrentada, e a decisão fundamentou-se na probabilidade do direito da parte autora.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para elucidar a controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

O embargante pretende rediscutir o mérito recursal, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O acórdão que adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006988-16.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: GENI MARIA REZENDE DE HOLANDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BANCO BMG S/A contra v. acórdão (id. 9419158) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto em seu desfavor por GENI MARIA REZENDE DE HOLANDA para reformar a decisão recorrida.

Em suas razões (id. 9575405), o embargante alega ocorrência de omissão, eis que o v. acórdão deixou de analisar a natureza contratual objeto da ação, qual seja, o crédito pessoal não consignado. Assim, afirma que a fundamentação do decisum não condiz com os argumentos apresentados pelo banco embargante, bem como não se alinha com os encargos estabelecidos pelo Banco Central.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a satisfatividade da medida, questão devidamente enfrentada no acórdão.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Além disso, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão.

Nesse sentido, o C. STJ:
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Assim, ao contrário do que alega o embargante, o v. acórdão não padece de omissão, na medida que apreciou as alegações trazidas pelas partes e considerou evidente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, decorrente da abusividade dos juros pactuados.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id 9419158 que demonstram a inexistência de omissão:

[...] E, após analisar os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, concluo como evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada abusividade dos juros pactuados.

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo a quo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, a princípio, há uma mácula na avença em questão, eis que comprovado que a taxa de juros está muito superior à média de mercado.

Ora, no caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 21,99% e anual de 1.023,28%.E em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a média das taxas de juros em contratos como aquele firmado pela Recorrente no período em que celebrado (abril de 2023), está em 3,44% ao mês e 50,11% ao ano.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está superior à média de mercado.

Assim, a menos nesta fase em que se encontra a marca processual na origem, deve haver a suspensão dos descontos perpetrados no benefício previdenciário do Recorrente. [...]

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.